Tribunal: TJSP
Processo: 1078945-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – CCB - Embargos à execução – Improcedência – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões do recurso – Ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido – Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC – Recurso não conhecido, por deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1078945-48.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRAZ
BEZERRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078945-48.2018.8.26.0100
2
Apelação no 1078945-48.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 17a Vara Cível Foro Central
Apelante: Braz Bezerra
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Juíza de Primeiro Grau: Luciana Biagio Laquimia
Voto no 39613
CONTRATOS BANCÁRIOS CCB - Embargos à execução
Improcedência Indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça formulado nas razões do recurso
Ausência de
recolhimento do preparo no prazo concedido
Deserção
configurada, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC Recurso
não conhecido, por deserto.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 30 de novembro de 2018 (fls. 625/641), de relatório adotado, que julgou
improcedentes embargos à execução, e condenou o embargante ao pagamento de custas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.500,00.
Razões do apelo às fls. 661/678.
Contrarrazões às fls. 683/713.
Foi determinada a apresentação de documentos para análise do
pedido de gratuidade da justiça (fl. 721), sendo apresentados os documentos de fls.
725/733. Houve nova determinação para apresentação de documentação complementar
(fl. 734), quedando-se o apelante inerte (fl. 736).
O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (fls.
737/738), concedido prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, que transcorreu sem
cumprimento pelo apelante (fl. 740).
Valor atribuído à causa em 31/07/2018: R$ 210.887,94 (fl. 17).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078945-48.2018.8.26.0100
3
Conforme relatado, o apelante pleiteou a concessão da
gratuidade da justiça gratuita nas razões recursais. Negado o benefício e concedido novo
prazo para efetuar o recolhimento do preparo, quedou-se silente, deixando transcorrer in
albis referido prazo, consoante certidão de fl. 740.
Portanto, não preparado regularmente o recurso, mesmo após a
oportunidade concedida, de rigor o decreto de deserção do presente apelo, nos termos
do art. 1.007, § 2o, do CPC, claramente descumprido.
Nesse sentido:
“DESERÇÃO. Gratuidade de Justiça indeferida. Determinação de
recolhimento do preparo. Decurso de prazo sem comprovação.
Deserção decretada. DANOS MORAIS. Demora no recebimento de
capital segurado que não pode ser imputado à transportadora. Culpa
exclusiva de terceiro. Pedido de indenização improcedente.
RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA
TRANSPORTADORA
PROVIDO.”
(Apelação
no
1032641-73.2014.8.26.0506; Relator Des. Fernando Sastre Redondo;
Data do Julgamento: 26/07/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
AUSÊNCIA DE PREPARO
RECURSAL DESERÇÃO. O NCPC estabelece que confirmada a
denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão
colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso. Instado a recolher o preparo recursal, não
houve manifestação por parte do apelante. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 0002579-49.2012.8.26.0470; Relator Des. Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 30/01/2018).

“APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
Pedido
de
alvará
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078945-48.2018.8.26.0100
4
Indeferimento da gratuidade da justiça. Ausência de preparo da
apelação. Deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1014188-20.2013,
Rel. Des. Alexandre Marcondes; 3a Câmara de Direito Privado;
julgamento em 17/08/2016).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, aplicando-se a
pena de deserção, majorados os honorários advocatícios para R$ 4.500,00, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator